Tribunal: TJSP
Processo: 2285493-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNCIONÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS INATIVAS – PROVENTOS – CONVERSÃO EM URV – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO A FIM DE APURAR A EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS – POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.